Tribunal: STF
Processo: HC 231114
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração.



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos capitulados no artigo 132, caput, c. c. o artigo 61, inciso II, “e” e “h”; e artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, c. c. os artigos 29, caput e 61, inciso II, “e” e “h”, todos do Código Penal, termos em que denunciada.



    O impetrante alega, em síntese, que seria o caso de afastamento da custódia cautelar, aludindo à ausência dos requisitos autorizadores (art. 312 do CPP) à existência de filho menor de 12 anos e à situação de saúde da paciente, pois portadora de HIV e necessitada de cuidados especiais.



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de cautelares alternativas ou a substituição pela prisão domiciliar.



    Instado a se manifestar sobre o quadro de saúde da paciente, o juízo processante encaminhou as informações solicitadas (doc. 39/41).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que assim não fosse, inexiste manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que o juízo processante informou que a paciente, embora não tenha comprovado que possui HIV/AIDS, recebe tratamento em unidade hospitalar, e os filhos menores da paciente estão sob o cuidado da cunhada:



    “Em resposta ao que foi solicitado em relação à saúde da paciente, verifica-se que: 



    Em 26/05/2023, a paciente informou, no questionário de fatores de risco para a COVID (fls. 16/19), possuir HIV/AIDS e que recebe tratamento em unidade hospitalar. Informou ter dependente idoso com deficiência (anemia falsiforme e pressão alta).



    No mesmo questionário e também no questionário de informações sobre a vida pregressa (fls. 54/55), informou ter filho com deficiência ou doença grave. 



    Na mesma data, foi realizado o exame de corpo de delito e o profissional da saúde nada constou sobre a paciente ter HIV (fls. 62/64). 



    No dia 01/06/2023, foi ouvida a genitora da paciente, a qual informou que residem juntas e alegou ter problemas de saúde. 



    Em fls. 198/199, foi juntado Relatório Informativo do Conselho Tutelar, no qual constou que a cunhada da paciente se prontificou em cuidar dos filhos menores de idade na ausência da paciente. 



    Apesar das informações, nada foi comprovado documentalmente nos autos” (doc. 41).



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente